Tribunal: STF
Processo: Rcl 67733
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CANOAS/RS em face de acórdão (e-doc. 04) da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-RR - 20898-78.2017.5.04.0203 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como inobservado a Súmula Vinculante 10.   



    2. Na origem, a reclamação trabalhista foi deflagrada por LUIZ CARLOS DE MATTOS LONGARA em face de MARINONIO SERVICE LTDA e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de indenização em virtude de acidente de trabalho.  



    3. A sentença foi pela improcedência dos pedidos. Contra tal decisão, foi interposto recurso ordinário, ao qual foi dado provimento, imputando-se a responsabilidade solidária entre a empresa e a municipalidade em acórdão (e-doc. 02) cujos trechos são abaixo transcritos:



    O MM. Julgador da Origem, em face da sentença de improcedência quanto ao acidente do trabalho/doença ocupacional, julgou improcedentes os demais pedidos formulados na ação. 



    Ante a reforma da sentença, necessária a análise da responsabilidade a ser atribuída ao segundo réu. 



    Com efeito, é incontroversa a contratação da primeira reclamada (Marinonio Service Ltda.) pelo segundo reclamado, Município do Canoas, conforme consta do contrato nº 88/2016, juntado no ID. d12dfa8, cujo objeto corresponde à "realização de serviços de capina manual e mecanizada de vias e logradouros públicos, pintura de meios-fios e organização de equipes de trabalho para operações padrão nas diferentes regiões do Município de Canoas/RS" (ID. d12dfa8 - Pág. 1). Da mesma forma, é incontroversa a prestação de serviços pelo autor nas vias públicas do Município demandado (ficha de registro de empregado, ID. 1290656 - Pág. 



    Registro, inicialmente, no que diz respeito aos supostos atos de fiscalização promovidos pelo ente público (por exemplo, ID. c55f13d e 6172dba), terem sido estes insuficientes, na hipótese, pois não se relacionam ao provimento de um ambiente de trabalho seguro, considerando versar o presente feito acerca de acidente do trabalho. 



    De qualquer forma, tenho que o meio ambiente de trabalho envolve interesses difusos, atraindo a responsabilização de todos aqueles beneficiados pela prestação de serviços. Inviável cogitar inclusive da responsabilização subsidiária (contemplada na Súmula 331, V, do TST), ante a indivisibilidade do meio ambiente de trabalho, decorrente, repito, de sua natureza difusa.



    Aplico, na hipótese, a norma contida no art. 942 do Código Civil: 



    Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 



    - Grifo atual.



    Os fundamentos ora adotados afastam a alegada afronta aos artigos da Lei 8.666/93 indicados no recurso ou à decisão proferida pelo STF na ADC nº 16, não se tratando, na espécie, de condenação genérica baseada em presunção de culpa, mas de imposição que resulta da aplicação de norma legal por se tratar de ação de indenização decorrente do não cumprimento de normas relativas à segurança e saúde do trabalhador, tendo sido, a conduta de ambos os réus, determinante para a ocorrência do infortúnio. 



    Apelo provido, pois, para declarar o Município de Canoas solidariamente responsável pela condenação decorrente da presente ação.  



    (e-doc. 02, grifo nosso)  



    5. O acórdão acima colacionado foi atacado por recurso de revista que foi parcialmente provido em acórdão (e-doc. 04) da 7ª Turma do TST, mantendo-se a condenação do ente público, nos seguintes termos:



    Na hipótese em apreço, o Tribunal Regional entendeu pela condenação solidária do Ente Público, pelo acidente do trabalho sofrido pela autora. Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando.



    Na hipótese dos autos, o TRT concluiu que a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público decorreu da ausência de prova de fiscalização, (...)



    (...)



    Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo é do empregado. 



    Portanto, o acórdão regional ao determinar a responsabilidade solidária do Ente Público, está em desacordo com a decisão do STF, na qual a responsabilidade do Ente Público deve ser subsidiária. 



    Assim, uma vez que ficou consignado no acórdão regional, através das provas concretas e efetivamente produzidas nos autos, a culpa in vigilando do ente público e com amparo no V da supramencionada Súmula 331, o apelo deve ser parcialmente provido para ser declarada a responsabilidade subsidiária do Ente Público. 



    Assim, conheço do recurso de revista, por má-aplicação da Súmula 331, V, do TST.



    2 – MÉRITO 



    2.1- RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO 



    Conhecido o recurso de revista por má-aplicação da Súmula 331, V, do TST, seu provimento é medida que se impõe. 



    Dou parcial provimento ao recurso de revista para declarar a responsabilidade subsidiária do Ente Público. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer o recurso de revista por má-aplicação da Súmula 331, V, do TST e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para declarar a responsabilidade subsidiária do ente público.



    (e-doc. 04, grifo nosso)



    6. Inconformado, o ente reclamante sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    7. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada a fim de impedir eventual dano ao erário (e-doc. 01, p. 17). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada ou, subsidiariamente, requer que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, III, do RISTF”.  



    É o relatório. Decido.   



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral), bem como na suposta inobservância da Súmula Vinculante 10.



    11. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto, desde logo, que a decisão reclamada (e-doc. 04) não declarou inconstitucional qualquer norma jurídica.  



    12. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    13. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 04), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.   



    14. Passa-se à análise do possível desrespeito ao assentado por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral).



    15. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    16. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    17. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    18. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.    



    19. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.     



    20. Na decisão reclamada (e-doc. 04), a 7ª Turma do TST,  considerando a valoração de fatos e provas realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho (e-doc. 02), que pontuou que estava evidenciada a ausência de fiscalização efetiva em virtude do dano sofrido pelo trabalhador, imputou a responsabilidade subsidiária ao município reclamante, verbis:



    Na hipótese dos autos, o TRT concluiu que a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público decorreu da ausência de prova de fiscalização, (...)



    (...)



    Assim, uma vez que ficou consignado no acórdão regional, através das provas concretas e efetivamente produzidas nos autos, a culpa in vigilando do ente público e com amparo no V da supramencionada Súmula 331, o apelo deve ser parcialmente provido para ser declarada a responsabilidade subsidiária do Ente Público. 



    Assim, conheço do recurso de revista, por má-aplicação da Súmula 331, V, do TST.



    2 – MÉRITO 



    2.1- RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO 



    Conhecido o recurso de revista por má-aplicação da Súmula 331, V, do TST, seu provimento é medida que se impõe. 



    Dou parcial provimento ao recurso de revista para declarar a responsabilidade subsidiária do Ente Público. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer o recurso de revista por má-aplicação da Súmula 331, V, do TST e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para declarar a responsabilidade subsidiária do ente público.   



    (e-doc. 04, grifo nosso)  



    21. Verifica-se, portanto, que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em virtude da “ausência de prova de fiscalização”.  



    22. Na imputação de responsabilidade subsidiária, portanto, foi presumida a culpa do reclamante em razão da ausência de efetiva fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. Contudo, considerando o assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    23. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)  



    24. Tais julgados reforçam, portanto, o equívoco da decisão reclamada (e-doc. 04). Assim, julgo procedente o pedido para cassar a parte da decisão reclamada relativa à imputação de responsabilidade subsidiária ao Reclamante, conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente